Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715624-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Cássio Fernando de Freitas Mundim Apelado: Brasilseg Companhia de Seguros D e c i s ã o Trata-se de apelação, com requerimento de tutela cautelar, interposta por Cassio Fernando de Freitas Mundim (Id. 44375272). O demandante, ora apelante, ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a sociedade empresária Brasilseg Companhia de Seguros. Narrou haver celebrado, com a ré, negócio jurídico de seguro de vida em grupo no ano de 1995 (Id. 44375213), tendo sido celebradas, anualmente, novas apólices a partir do ano de 2002, com a previsão de que os valores seriam reajustados, a cada apólice, por meio do IGP-M (Id. 44375232). Relatou que com o passar dos anos a seguradora efetuou alterações significativas nos valores das parcelas mensais pagas pelo segurado, tendo sido superado o índice IGP-M e as quantias médias, praticadas no "mercado", pelas demais seguradoras. Asseverou que a sociedade empresária não franqueou o necessário acesso às apólices do seguro, relativas ao período entre os anos de 2002 e 2021, permitindo apenas que examinasse a alusiva ao ano de 2022 (no 13018, referida no Id. 44375215). Requereu, por essa razão, a) a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC; b) a declaração de nulidade das cláusulas 8a (oitava), 13a (décima terceira) e 16a (décima sexta) do instrumento do negócio jurídico de seguro de vida; c) a revisão do valor da mensalidade estabelecida no contrato em análise, para que fique limitada à quantia média do "mercado securitário"; e d) a condenação da ré d.1) à exibição da proposta de seguro de vida em grupo e as respectivas apólices do período entre os anos de 2002 e 2021; d.2) ao ressarcimento, em dobro, ao demandante, dos valores alusivos às derradeiras 12 (doze) parcelas pagas; e d.3) o pagamento de indenização pelo dano moral que alega haver experimentado. Em sua contestação (Id. 44375239) a sociedade empresária ré sustentou a regularidade do reajuste no valor do prêmio, tendo sido observado o índice IGP-M contratado. Diz também que é indevida eventual devolução de valores. Assim, a demandada trouxe aos autos a planilha referida no Id. 44375248, que elenca todos os valores pagos pelo segurado desde o ano de 2002 até o ano de 2022. Ademais, a sociedade empresária ré juntou aos autos o instrumento referido no Id. 44375243, que informa a inclusão do consumidor no programa “Seguro Ouro Vida Grupo Especial” a partir do ano de 2002 em virtude da sua faixa etária. No decorrer da marcha processual o Juízo singular proferiu a decisão por meio da qual indeferiu o requerimento de inversão do ônus da prova formulado pelo autor ao argumento de que não se afigura presente a hipossuficiência técnica que repercuta na produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia, pois trata-se de revisão de negócio jurídico que demanda prova documental e/ou pericial, se for o caso (Id. 44375256). Na ocasião o Juízo singular intimou o autor para que informasse o interesse, ou não, de produzir outras provas necessárias ao julgamento da controvérsia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. O consumidor, no entanto, informou o desinteresse na produção de outras provas (Id. 44375259), tendo demonstrado que os dados factuais presentes nos autos são suficientes para a compreensão da controvérsia e ao subsequente julgamento da demanda. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 44375268) por meio da qual o Juízo singular julgou o pedido improcedente. Na oportunidade concluiu-se que no caso em deslinde não houve demonstração de evidente abusividade no reajuste implementado pela seguradora, a despeito da divergência em relação às quantias cobradas pela ré e pelas demais seguradoras. Destacou ainda que, uma vez intimado, o consumidor não manifestou interesse em produzir outras provas necessárias à comprovação dos fatos articulados na causa de pedir, a exemplo da prova pericial. Em suas razões recursais (Id. 44375272) o consumidor reafirma os argumentos articulados na petição inicial. Requer o deferimento de tutela cautelar para que seja o valor da mensalidade seja provisoriamente fixado em R$ 507,50 (quinhentos e sete reais e cinquenta centavos) e, em caráter subsidiário, a extinção do negócio jurídico. No mérito, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e o pedido julgado procedente. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 44375273 e Id. 44375274). A sociedade empresária apelada ofereceu contrarrazões (Id. 44375277), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. A pretendida medida emergencial, regra geral, deve ser tratada de acordo com os comandos normativos previstos no art. 300, e seguintes, do CPC, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Há, portanto, a possibilidade de concessão de tutela tipicamente cautelar, desde que preenchidos os requisitos da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e esteja presente o perigo da demora. Assim, para que seja concedida a tutela de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados pela parte interessada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por isso, o relator, ao apreciar o recurso, para a finalidade da aplicação da regra prevista no art. 1012, § 4o, do CPC, pode atuar para além da mera determinação da suspensão dos efeitos da sentença, sendo lícito conceder também eventuais medidas tipicamente emergenciais, como faculta a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do CPC. Essa prerrogativa é garantida e reforçada, aliás, pelo princípio da instrumentalidade das formas. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de redução provisória do valor da prestação mensal decorrente de negócio jurídico de seguro de vida. Além disso, outra questão urgente em exame consiste em deliberar a respeito do requerimento subsidiário consistente em determinar a extinção do negócio jurídico de seguro de vida em deslinde. No caso, não é possível avaliar, por meio de cognição sumária, se houve excesso nos montantes pagos pelo consumidor. Em verdade, as razões articuladas pelo recorrente estão embasadas apenas em ilações a respeito da excessividade dos valores cobrados pela seguradora em desfavor do índice IGP-M efetivamente celebrado entre as partes. O exame de eventual descumprimento da obrigação assumida pela seguradora é de difícil aferição. A propósito, convém destacar a cláusula do contrato que revela o cerne da obrigação assumida pela sociedade empresária demandada (Id. 44375244, fl. 14): “12. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12.1. Os Capitais Segurados e os Prêmios serão atualizados anualmente, com base na variação do IGP-M/FGV – Índice Geral de Preços para o Mercado / Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice admitido oficialmente, que venha a substituí-lo”. Ocorre que o segurado sequer ofereceu parâmetros objetivos para que fosse possível avaliar de imediato se houve a extrapolação do aludido índice no período questionado. Além disso, o consumidor não se manifestou a respeito da planilha, juntada aos autos pela seguradora, que informa os valores pagos anualmente pelo segurado em virtude do negócio jurídico em exame (Id. 44375248). Convém destacar que em decorrência desses valores o consumidor sequer ofereceu impugnação à peça de defesa (Id. 44375253) ou formulou requerimento de produção de prova pericial no decorrer da marcha processual. Assim, deve ser preservada a força vinculante do negócio jurídico celebrado entre as partes, notadamente em razão da necessidade de respeito do princípio do contraditório, para que seja possível solucionar a questão controvertida. Em relação ao requerimento subsidiário para que seja determinada a desconstituição do negócio jurídico em exame é importante destacar que esse requerimento não foi previamente formulado na petição inicial (Id. 44375232). Nesse contexto, o exame da aludida questão resultaria em admitir indevida inovação recursal. Além disso, a eventual extinção do negócio jurídico prescinde de prévia ordem judicial e pode ser obtida por meio de requerimento direto formulado pelo próprio segurado e dirigido ao alter do negócio jurídico. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não demonstram o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de tutela de urgência cautelar. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator